Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709973-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MIGUEL GONCALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c\c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 0701430-14.2023.8.07.0019, proposta por MIGUEL GONCALVES PEREIRA em desfavor do agravante e de CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150401510 do processo originário), a d. Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que suspendesse imediatamente as cobranças e os descontos que estão sendo feitos na folha de pagamento do autor, relativos ao contrato no 353410783-8, cujas parcelas são no valor de R$ 1.110,71 (mil cento e dez reais e setenta e um centavos), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nas razões recursais (ID 44802678), o agravante sustenta que a decisão atacada estabelece prazo exíguo para o cumprimento da obrigação da tutela de urgência ao determinar a suspensão dos descontos de forma imediata. Acentua que o atendimento da decisão não depende exclusivamente do agravante, pois a fonte pagadora tem procedimento interno e específico para efetuar a suspensão dos descontos consignados em folha. Defende o afastamento da multa, sob o fundamento de que não fora determinada a expedição de ofício ao INSS para que este efetivasse a suspensão, recaindo sobre o agravante a responsabilidade por eventual demora no cumprimento da obrigação. Além disso, argumenta que a multa será admitida apenas quando houver receio de ineficácia do provimento final, conforme o teor do artigo 536 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso. Alega que deve ser excluída a obrigação de depositar em juízo os valores que forem descontados do benefício previdenciário, tendo em vista que o agravante possui em desfavor do agravado crédito a ser compensado caso haja alguma irregularidade. Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, impedindo qualquer condenação pecuniária do agravante por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão agravada, até o trânsito em julgado do presente recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja dado provimento ao recurso, a fim de que o prazo de cumprimento da liminar deferida em primeiro grau seja estendido para 30(trinta) dias, bem como seja excluída a obrigação de estornar valores descontados do benefício previdenciário; seja expedido ofício ao INSS para cumprimento da liminar e excluída a aplicação de multa. Subsidiariamente, pleiteia o agravante que haja a delimitação de prazo para cumprimento da decisão antecipatória e caso não seja afastada a multa, que seu valor seja reduzido. Preparo recolhido e comprovado (ID 44802680). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Insta destacar, de início, que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravante e agravado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. No caso em apreço, verifica-se a existência de contrato de empréstimo formalizado entre agravante e o BANCO PAN S/A em 17/02/2022, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário no 353410783 (ID 152909223 do processo de origem), que resultou no depósito em conta do autor do valor de R$ 41.147,51 (quarenta e um mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos - ID 150242601, pág. 2). Conforme as condições contratuais, o valor total devido perfaz o montante de R$ 93.299,64 (noventa e três mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), com parcelas no valor de R$1.110,71 (mil cento e dez reais e setenta e um centavos), a serem descontadas mensalmente a partir de 07/04/2022, sendo a última cobrança em 07/03/2029. Na análise dos autos de origem, afere-se plausível que o agravado não autorizara a realização de novo empréstimo junto ao agravante, tendo em vista que o referido negócio jurídico fora contestado perante a instituição financeira (ID 150242597), bem como tornara-se objeto da Ocorrência Policial no 7.421/2022-0 (ID 150242598), realizada perante a 27a Delegacia de Polícia Civil do Recanto das Emas-DF em 22/08/2022, com vistas a apurar suposto crime de estelionato. Observa-se que o valor de R$ 37.647,51(trinta e sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) fora devolvido pelo agravado em 18/02/2022, consoante comprovante de Transferência Eletrônica Disponível - TED acostado aos autos (ID 150242603 dos autos de origem), realizada em favor da CREDBANK REPRESENTAÇÃO FINANCEIRA, segunda requerida. Essa circunstância evidencia a intenção do agravado de resolver a suposta fraude, devolvendo o valor creditado em sua conta, ainda que a menor. Com efeito, em razão de o valor creditado não estar mais em poder do agravado, tem-se como injusta, desarrazoada e ilegítima a conduta da instituição financeira de permanecer com as cobranças mensais na folha de pagamento do agravado, devendo ser suspenso o desconto da parcela até o exaurimento da fase probatória processual. Por outro lado, o agravante, pessoa jurídica de direito privado atuante no mercado financeiro, possui patrimônio expressivo para se manter em pleno funcionamento, tendo em vista que ainda em 08 de junho de 2012 o capital social fora alterado para valor muito superior a dois bilhões de reais (ID 152909219–pág.42), sem qualquer indício de recuperação judicial ou falência atualmente. Portanto, a suspensão dos descontos referentes às parcelas no valor de R$1.110,71 (mil cento e dez reais e setenta e um centavos) não é capaz de causar qualquer dano irreparável à instituição financeira. Cumpre salientar, ainda, que o agravante exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por essa atividade. Nesse contexto, qualquer pessoa que exerça atividade remuneratória deve responder pelos eventos danosos que sua atividade possa gerar às pessoas com quem mantenham relação jurídica. Destaca-se o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a seguir transcrito: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. De outro modo, o agravado, pessoa idosa, pensionista do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) apresentara argumentos bem fundamentados com fortes indícios de fraude, conforme já mencionado pelo d. Juízo de primeiro grau (ID 150401510): 8. A plausibilidade do direito restou comprovada pela existência do empréstimo consignado perante o primeiro réu, que resultou no depósito em conta do autor do valor de R$ 41.147,51 (ID 150242601 - página 2), contestação do negócio jurídico diante da instituição financeira (ID 150242597) e até em sede policial (ID 150242598 e 150242600) e comprovante de devolução do valor de R$ 37.657,96 ao segundo réu, tido por correspondente de instituições financeiras (ID 150242596). Importante ressaltar, que nos termos do artigo 3o do Estatuto do Idoso - Lei n.10.741/2003, (é) obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Além disso, pelos fortes indícios de fraude e vasta documentação juntada aos autos, constato a necessidade de suspensão dos descontos na folha de benefício do agravado, pois, persistindo os descontos, o autor poderá suportar prejuízo a que pode não ter dado causa. Cabe ressaltar que, caso fique comprovada a inexistência de fraude, a tutela antecipadamente deferida poderá ser revista, restabelecendo-se os descontos na folha de pagamento. Quanto à suspensão imediata das cobranças e dos descontos em folha de pagamento do agravado relativo ao contrato de n. 353410783-8, infere-se que se trata de conduta que deve ser cumprida de forma imediata à intimação, destinada a impor ao setor administrativo responsável a retirada da cobrança da folha de pagamento de março de 2023. É certo que o efetivo cumprimento da decisão tem como função impedir que haja a cobrança na folha de pagamento que esteja em processamento. Ou, caso já tenha sido fechada, impedir que seja lançada no processamento da folha de pagamento seguinte (abril de 2023), devolvendo-se o valor descontado no mês de março de 2023 por meio de depósito judicial, ficando desde já autorizado o levantamento da pecúnia pelo agravado. Não há que se falar em falta de razoabilidade da determinação imediata do d. Magistrado de primeiro grau para o cumprimento da obrigação ante o caráter alimentar dos proventos, de modo que não merece prosperar a alegação do agravante quanto à necessidade de prazo maior para o cumprimento da respectiva decisão. Ainda, considerando a natureza alimentar salarial e a necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana, a medida deve ser a necessária e suficiente para impor um meio coercitivo com maior capacidade de compelir a parte obrigada a satisfazer a obrigação no prazo fixado, razão pela qual se justifica a aplicação de multa diária enquanto perdurar o descumprimento. Por certo, de acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Assim, ante a gravidade da situação em virtude da realização de descontos em benefício previdenciário auferido pelo agravado e a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se que a fixação da multa se mostra adequada, como forma de compelir o agravante a dar cumprimento à obrigação que lhe foi imposta judicialmente. Na hipótese dos autos, é plausível a aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por representar montante minimamente intimidatório ao mesmo tempo que realizável diante da capacidade financeira da instituição bancária. Em caso semelhante, havendo indícios fortes da existência de fraude, esta egrégia Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a suspensão dos descontos na folha do benefício e a fixação de astreintes inibitórias com critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação à obrigação imposta, é cabível e necessária, a fim de manter o equilíbrio e paridade entre as partes, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor na relação jurídica mantida com grandes instituições financeiras. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LEGITIMIDADE. ASTREINTES. 1. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida liminar para suspender descontos bancários efetuados em folha de pagamento, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Demonstrada a relevância da argumentação quanto a legitimidade do acordo entre as partes, bem a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1423780, 07042024120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. FRAUDE. INDÍCIOS. BANCO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Apesar de alegar que o contrato de mútuo bancário é regular, o banco agravante não apresentou prova mínima para corroborar seus argumentos, pois não demonstrou em qual conta bancária o crédito foi realizado nem os mecanismos supostamente utilizados pelo consumidor para a contratação. 4. Em sede de tutela de urgência, deve-se suspender a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela inexistência da fraude, os descontos na conta bancária do agravado poderão ser retomados. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411825, 07318953420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO. FRAUDE. ASSINATURA. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. EXCLUSÃO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2. Na situação, presente a probabilidade do direito invocado, isto é, indícios da alegada fraude nos contratos de mútuo objeto das consignações em pagamento. 2.1. Embora o laudo grafotécnico juntado pelo agravante tenha sido produzido de forma unilateral, demonstra, em juízo de cognição sumária, a falsidade da assinatura do agravante nos contratos de empréstimo objeto da Ação Declaratória de Nulidade. 3. Do mesmo modo, presente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o desconto mensal de soma elevada no contracheque do agravante pode, diante da natural demora na tramitação do processo, dificultar ou até impedir o cumprimento de suas obrigações perante a família e terceiros, causando-lhe prejuízos irreparáveis. 3.1. Ao reverso, a instituição financeira não terá prejuízos com a suspensão da consignação, tendo em vista a sua solidez econômica. 3.2. Demais, sagrando-se vencedora, poderá cobrar os valores devidamente atualizados, conforme previsão contratual. 4. Todavia, no tocante ao pedido de liberação da margem consignável, bem como à restituição dos valores, prudente e razoável aguardar o julgamento final da lide, a fim de resguardar eventual direito do credor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1372631, 07215709720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Conclui-se, portanto, em uma análise sumária, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2023 às 10:10:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. ===================